Tribunal: TJMT
Processo: 1059616-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059616-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA ISABEL LENA - CPF: 691.537.441-87 (RECORRENTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DE 45 DIAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. FICHAS FINANCEIRAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFERENÇAS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, confirmando sentença de improcedência em ação de cobrança proposta por servidora pública visando ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, no período de 2022 a 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as fichas financeiras apresentadas pelo ente público comprovam o pagamento integral do terço constitucional de férias; (
ii
) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova; (
iii
) determinar se a apuração de eventual diferença deve ser remetida à fase de cumprimento de sentença; (
iv
) verificar a existência de interesse de agir diante da alegada quitação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fichas financeiras emitidas pela Administração Pública constituem documentos públicos e gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, sendo aptas a comprovar o pagamento da verba quando não infirmadas por prova robusta em contrário.

O ente público comprova fato extintivo do direito ao apresentar registros de pagamento contínuo do adicional de férias, deslocando à parte autora o ônus de demonstrar, de forma específica e aritmética, eventual insuficiência dos valores.

A ausência de planilha ou demonstrativo analítico que evidencie diferenças impede o reconhecimento do alegado pagamento parcial, não sendo suficiente a impugnação genérica.

O sistema dos Juizados Especiais exige a resolução integral do mérito na fase de conhecimento, não se admitindo a remessa à liquidação quando inexistente prova mínima do crédito.

A regularização administrativa dos pagamentos a partir de 2022, aliada à quitação de períodos anteriores por via judicial, afasta o interesse de agir, por inexistência de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

A condenação sem prova concreta de diferença implicaria enriquecimento sem causa e violação à coerência do sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As fichas financeiras da Administração Pública presumem-se legítimas e aptas a comprovar o pagamento de verbas remuneratórias, salvo prova robusta em contrário. 2. Comprovado o pagamento pelo réu, incumbe ao autor demonstrar, de forma específica e aritmética, eventual diferença devida. 3. A ausência de prova mínima do crédito impede a remessa à fase de liquidação, especialmente no rito dos Juizados Especiais. 4. A regularização administrativa do pagamento e a inexistência de demonstração de inadimplemento afastam o interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010641-67.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A partir da peça processual denominada AGRAVO INTERNO (Id. 352135872), a parte autora insurge-se contra a decisão monocrática de Id. 348127857. A referida decisão rejeitou os embargos de declaração (Id. 345324853) e manteve o julgamento anterior (Id. 342690891) que negou provimento ao recurso inominado (Id. 342629428), confirmando, por consequência, a sentença de improcedência (Id. 342629423 e Id. 342629427) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A demanda originária trata de ação de cobrança na qual a servidora pública, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, requer o pagamento de diferenças do terço constitucional de férias calculado sobre a base de quarenta e cinco dias, relativo ao período de janeiro de 2022 a dezembro de 2025. O pedido fundamenta-se na Lei Complementar Estadual no 50/1998 e no entendimento fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 04 deste Tribunal de Justiça.

Em sua peça recursal (Id. 352135872), a parte agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao interpretar o pagamento realizado pelo Estado. Argumenta que a comprovação nos autos diz respeito ao pagamento do terço sobre apenas quinze dias, o que representaria uma quitação parcial, restando devido o terço sobre os trinta dias complementares. Defende que a distribuição do ônus da prova foi invertida de forma indevida e que a apuração do valor exato da dívida, com a compensação dos valores já pagos, deveria ocorrer exclusivamente na fase de cumprimento de sentença. Alega violação à jurisprudência e requer a reforma integral das decisões anteriores para que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 353109365), requerendo a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que as fichas financeiras comprovam o pagamento regularizado a partir de 2022, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito por meio de cálculos adequados e que não há interesse de agir, pois os valores cobrados já foram satisfeitos.

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. No mérito, todavia, a irresignação não merece prosperar.

No exercício de minha competência judicante, e com a experiência acumulada em mais de três décadas de judicatura, dediquei-me à minuciosa análise dos argumentos veiculados no presente agravo, bem como do conteúdo probatório coligido aos autos. Após detida ponderação, reafirmei a convicção de que a decisão monocrática fustigada
encontra-se
em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada deste sodalício.

Permito-me, pois, desenvolver os fundamentos que solidificam a presente manifestação de voto.

1. DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Passo à análise do mérito recursal. O ponto central desta controvérsia exige a avaliação da validade e da força probatória dos documentos trazidos aos autos pela Administração Pública. Observo que o Estado de Mato Grosso, ao contestar a lide (Id. 342629420), apresentou as fichas financeiras da servidora referentes aos exercícios de 2022 a 2025 (Ids. 342629410 a 342629413). Tais documentos, emitidos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), ostentam natureza de documentos públicos e, como tais, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

Esta presunção não é um mero detalhe burocrático, mas um pilar do Direito Administrativo. Ela determina que os atos praticados por agentes públicos, bem como os documentos por eles produzidos no exercício de suas funções, são considerados verdadeiros e praticados em conformidade com a lei até que se prove o contrário. Se nas referidas fichas financeiras (Ids. 342629410 a 342629413) consta o lançamento periódico e reiterado da rubrica "ADICIONAL DE FERIAS", presume-se de forma consistente que a Administração Pública procedeu à regularização do pagamento.

Esta regularização ocorreu em estrita observância ao princípio da legalidade e ao efeito vinculante do IRDR Tema 04 deste Tribunal de Justiça, que determinou o cálculo do terço sobre a base de quarenta e cinco dias para os profissionais da educação em exercício de regência de classe. Para derruir a presunção que milita em favor das fichas financeiras elaboradas pelo Estado, seria necessária prova robusta em contrário produzida pela parte autora, o que não se verifica nos presentes autos.

A jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça orienta no sentido de validar as fichas financeiras como prova suficiente de adimplemento, quando não há impugnação específica capaz de desconstituí-las. Trago à colação o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
recurso inominado para afastar a nulidade de contratos temporários e condenar o ente público ao pagamento de férias proporcionais referentes aos períodos de fevereiro a agosto de 2021 e de junho de 2024 a abril de 2025, acrescidas do terço constitucional, com dedução de valores eventualmente pagos.

O agravante sustenta preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, defende a regularidade dos pagamentos efetuados, a proporcionalidade das férias em contratos inferiores a um ano, a compensação de valores pagos a maior e a regularização da matéria por ato normativo posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de delimitação temporal dos períodos de contratação; (
ii
) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de férias proporcionais e do respectivo terço constitucional em favor de professora contratada temporariamente, diante dos pagamentos demonstrados nas fichas financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois, embora formulada de forma genérica, a inicial delimita o pedido ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional relativas aos últimos cinco anos de trabalho, sendo possível identificar os períodos por meio das fichas financeiras anexadas.

A análise das fichas financeiras demonstra que, no ano de 2021, as férias proporcionais foram devidamente pagas, restando pendente apenas o pagamento do terço constitucional proporcional.

No exercício de 2024, verifica-se que a servidora recebeu remuneração integral no mês de junho, apesar de ter trabalhado apenas parte do período, usufruindo descanso correspondente, além de ter recebido férias proporcionais no mês de dezembro.

A comprovação do pagamento das férias proporcionais afasta a condenação relativa a essa verba, subsistindo apenas a obrigação de pagamento do terço constitucional proporcional, que não foi quitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A petição inicial não é inepta quando, ainda que de forma genérica, delimita o objeto do pedido e é acompanhada de documentos que permitem a identificação dos períodos trabalhados.

A comprovação do pagamento das férias proporcionais ao servidor temporário afasta a condenação correspondente, subsistindo apenas a obrigação de pagamento do terço constitucional quando não demonstrado o seu adimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 485, I, e art. 1.021, § 4o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

(N.U 1010641-67.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

A adoção de critérios firmes para a avaliação da prova documental garante segurança jurídica e respeito ao direito sancionador. Quando os documentos fornecidos pela Administração Pública demonstram os pagamentos realizados sob a rubrica correta, a fundamentação processual deve seguir uma lógica coerente e coesa. A invalidação desses registros exige fundamentação consistente por parte de quem os contesta, elemento que não foi apresentado de forma suficiente no caso concreto.

2. DA CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, CPC)

Avançando na análise do recurso, verifico que não assiste razão à Agravante quanto à alegação de que ocorreu uma inversão indevida do ônus da prova por parte dos juízos anteriores. O sistema processual civil brasileiro, de forma clara e objetiva, adota a distribuição estática do ônus probatório, consagrada no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Segundo a legislação, ao réu incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC). No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso cumpriu este mister processual. O ente público (Id. 342629420) juntou os comprovantes de pagamento consistentes nas fichas financeiras (Ids. 342629410 a 342629413), que demonstram o adimplemento da verba pleiteada de forma contínua a partir de 2022. O pagamento é, por excelência, um fato extintivo do direito de crédito.

Uma vez comprovada a existência do pagamento pelas fichas financeiras, o pêndulo probatório se move. O ônus da prova retorna integralmente à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito à diferença exigida (artigo 373, inciso I, do CPC). Isso significa que caberia à Agravante provar que os valores lançados nas fichas financeiras sob a rubrica de adicional de férias são matematicamente insuficientes para cobrir o terço constitucional sobre os quarenta e cinco dias a que tem direito.

No entanto, a Agravante (Id. 342629422 e Id. 352135872) limitou-se a apresentar impugnações de natureza genérica e abstrata. A alegação de que o pagamento foi "parcial" veio desacompanhada da demonstração concreta do prejuízo. A parte não apresentou um demonstrativo analítico ou uma planilha aritmética detalhada que confrontasse os valores recebidos com o subsídio da época. Sem essa contraposição matemática, torna-se impossível evidenciar o suposto saldo devedor.

A ausência desse cálculo aritmético mínimo no processo de conhecimento impede o reconhecimento da inadimplência do Estado. Emitir uma decisão condenatória nestas condições significaria obrigar o Judiciário a proferir uma sentença condicional ou uma sentença genérica sobre uma dívida cuja própria
existência não restou concretamente comprovada nos autos. A fundamentação processual exige uma resposta coesa e convincente: o ônus probatório não foi invertido pelo juiz, mas sim descumprido pela autora em sua etapa de refutação das provas apresentadas pela defesa.

3. DA DESNECESSIDADE DE REMESSA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

A Agravante insiste na tese de que a apuração minuciosa dos valores e a verificação do suposto pagamento parcial deveriam ser relegadas exclusivamente à fase de cumprimento de sentença. Esta tese não prospera, em especial no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O sistema dos Juizados Especiais é fortemente norteado pelos princípios da celeridade, da economia processual, da simplicidade e da eficiência, conforme dispõe expressamente o artigo 2o da Lei no 9.099/1995. Sob esta ótica, o magistrado tem o dever de resolver o mérito da causa e esgotar a análise probatória na fase de conhecimento sempre que os elementos constantes dos autos permitirem aferir, com clareza, a existência ou a inexistência do direito postulado.

Remeter a discussão para a fase executiva sem que a parte autora tenha demonstrado, sequer minimamente, um indício concreto de erro no pagamento administrativo configuraria um estímulo ao fomento de lides temerárias. Tal prática representaria um evidente desvirtuamento do rito processual célere, transformando a fase de cumprimento de sentença em uma verdadeira "pesquisa de débito". Toda a documentação e os cálculos aritméticos necessários para comprovar a existência da dívida deveriam ter sido instruídos e debatidos na fase de conhecimento.

Compreendo que, se a prova documental apresentada pelo ente público (Ids. 342629410 a 342629413) atesta o pagamento periódico e contínuo do adicional e não há contraprova analítica e específica produzida pela parte adversa para infirmar tais registros, a improcedência do pedido é a medida jurídica impositiva e imediata. A proteção à eficiência processual impede a criação de fases executivas baseadas em hipóteses genéricas ou presunções de pagamento insuficiente não comprovadas aritmeticamente nos autos.

4. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELO ESVAZIAMENTO DO OBJETO

Por fim, analiso a conjuntura do histórico processual da Agravante, que revela a patente ausência de interesse de agir quanto ao objeto da presente ação.

A verificação dos documentos constantes no sistema, em especial as certidões e os demonstrativos financeiros, revela que a Agravante já obteve a tutela jurisdicional e a satisfação do seu crédito quanto ao período de 2018 a 2021. Esta satisfação ocorreu no âmbito do processo no 1063498-67.2023.8.11.0001 (Id. 342629416 e Id. 342629417), resultando no efetivo recebimento do valor devido por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no ano de 2025, conforme comprovantes anexados (Ids. 342629414 e 342629415).

No que diz respeito ao período posterior, compreendido do ano de 2022 em diante, a prova dos autos sinaliza a regularização administrativa da folha de pagamento pelo Estado de Mato Grosso. As sucessivas fichas financeiras registram o pagamento contínuo sob a rubrica referente às férias. A tutela jurisdicional, para ser legitimamente invocada, pressupõe dois elementos indissociáveis: a necessidade da intervenção judicial e a utilidade do provimento solicitado.

Se o Estado comprovou que passou a pagar a verba de forma voluntária em folha a partir do reconhecimento administrativo da obrigação, e a parte autora não logrou êxito em provar concretamente a existência de erro aritmético no novo sistema de pagamento, falece o interesse de agir por absoluta ausência de resistência à pretensão. Não existe conflito atual que justifique a movimentação da máquina judiciária para cobrar uma dívida já abarcada pelo procedimento ordinário de pagamento estatal.

A condenação do ente público a pagar novamente o que os documentos oficiais já registram como periodicamente quitado ensejaria, de maneira inequívoca, o enriquecimento sem causa da servidora, violando as premissas fundamentais do direito administrativo e processual. A coerência do sistema sancionador e a coesão da prestação jurisdicional impedem o provimento de recursos que busquem a dupla cobrança sobre fatos já regularizados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em perfeita consonância com os fundamentos jurídicos e fáticos aqui esmiuçados,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática de Id. 342629415, que, por sua vez, preservou a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026